Tribunal: TJBA
Processo: 8024420-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024420-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GLAUCIA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. CIRURGIA DE NATUREZA REPARADORA. INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, determinou o fornecimento de procedimentos cirúrgicos reparadores em rede credenciada no prazo de cinco dias, sob pena de multa.

A agravante alegou que a negativa de cobertura pautou-se nas Diretrizes de Utilização do Rol da ANS e na natureza estética de alguns dos procedimentos. Sustentou ainda a inexistência de urgência e controvérsia na documentação médica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura de cirurgia reparadora prescrita por médico, sob o argumento de não estar prevista no Rol da ANS ou possuir finalidade estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.069, reconhece a obrigatoriedade da cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, indicada por profissional médico.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde, amparada em laudo de junta médica genérico, não se sobrepõe à prescrição fundamentada do médico assistente da paciente, tampouco descaracteriza a urgência do procedimento diante dos documentos que indicam perda ponderal significativa e excesso de pele.

A saúde, como direito fundamental previsto nos arts. 6º, 196 e 199 da CF/88, impõe interpretação das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 51, I e IV, § 1º), com prevalência da dignidade da pessoa humana.

Demonstrada a necessidade do procedimento como parte do tratamento da obesidade mórbida, configura-se o perigo de dano e a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC.

Não demonstrada ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada, deve ser mantida a concessão da tutela provisória.

A persistência de quadro clínico incompatível com condições mínimas de bem-estar físico e mental justifica o deferimento da medida de urgência.

Em razão do julgamento do mérito do agravo, resta prejudicado o agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196 e 199;

Código de Defesa do Consumidor, art. 51, I e IV, § 1º;

Código de Processo Civil, art. 300;

Lei nº 9.656/1998

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1069;

REsp 1442236/RJ;

AgInt no AREsp 1698400/SP;

REsp 1757938/DF; TJ-BA, AI 8009373-30.2025.8.05.0000;

TJ-BA, AI 8029538-98.2025.8.05.0000;

TJ-BA, AI 8005978-30.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8024420-44.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e
Agravad
a
GLAUCIA SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Agravo
de Instrumento;
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .